Tribunal: TCU
Processo: 007.550/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3742/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.550/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto Bento (XXX.632.468-XX); Alessandra Quishida (XXX.224.268-XX); Amanda Krishna Miranda Santos (XXX.878.091-XX); Ana Maria Mathias Morita (XXX.378.498-XX); Helio Silverio Machado (XXX.089.068-XX); Juliano Alessio da Silva (XXX.984.689-XX); Paula Lima Braga (XXX.140.338-XX); Raphael Fortes de Oliveira (XXX.621.058-XX); Sebastiao Garcia Junior (XXX.164.108-XX); Tamiris Batista Leite (XXX.007.908-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.